Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Vistos etc
A decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos contra a improcedência da exceção de pré-executividade foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para analisar o feito, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Redistribua-se a um dos Desembargadores plantonistas, com a devida urgência.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista